Tribunal: TJSP
Processo: 2128928-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Pretensão de concessão de tutela antecipada a fim de impor-se à municipalidade que providencie auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Conferência desse provimento de urgência que se impõe. Preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Unidades de saúde do município que estão a funcionar sem esse documento. Imposição pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Pretensão de concessão de tutela antecipada a fim de impor-se à municipalidade que providencie auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Conferência desse provimento de urgência que se impõe. Preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Unidades de saúde do município que estão a funcionar sem esse documento. Imposição pelo Poder Judiciário que tem por escopo preservar a vida dos que trabalham e buscam acesso à saúde nesses locais apontados pelo ora recorrente. Concessão do prazo de cento e oitenta (180) dias para o cumprimento desta decisão pela administração pública municipal, sob pena de multa diária. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128928-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128928-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33237
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2128928-71.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.
VOTO 33.237.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Ação civil pública.
Pretensão de concessão de tutela antecipada a fim de impor-se à
municipalidade que providencie auto de
vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
Conferência desse provimento de urgência
que se impõe. Preenchimento dos requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Unidades de saúde do município que estão a
funcionar sem esse documento. Imposição
pelo Poder Judiciário que tem por escopo
preservar a vida dos que trabalham e
buscam
acesso
à
saúde
nesses
locais
apontados pelo ora recorrente. Concessão
do prazo de cento e oitenta (180) dias
para o cumprimento desta decisão pela
administração pública municipal, sob pena
de multa diária. Recurso provido, portanto. Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 11) interposto pelo Ministério Público
contra a respeitável decisão (folhas 94 dos autos
originários) pela qual, a propósito de ação civil
pública, se indeferiu o objetivado provimento de
urgência a fim de que determinado ao Município de
São Sebastião obtenha alvarás de vistoria do Corpo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128928-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33237
3
de Bombeiros para todas as unidades de saúde
relacionadas nos autos, no prazo de sessenta (60)
dias e sob pena de multa diária.
Esse recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter a municipalidade iniciado
procedimentos administrativos para obtenção desses
alvarás tão somente após a instauração de inquérito
civil; b) haver transcorrido lapso temporal superior
a nove meses desde a instauração desse inquérito sem
que a municipalidade tivesse tomado providências
para a solução dessa irregularidade; c) a ausência
do objetivado documento gera presunção de riscos de
danos à vida e à saúde dos funcionários e dos
pacientes das unidades de saúde; d) eventual falta
de previsão orçamentária não exime o Estado do
cumprimento dessa medida; e) dever a administração
pública fornecer atendimento médico com a devida
segurança;
f)
preenchidos
os
pressupostos
autorizadores, requerer a concessão de antecipação
de tutela recursal e, ao final, o provimento deste
recuro a fim de que determinado ao recorrido
providenciar a obtenção de alvarás de vistoria do
Corpo de Bombeiros para todas as unidades de saúde
relacionadas nos autos, no prazo de noventa (90)
dias ou outro, e sob pena de multa diária.
Não se concedeu a antecipação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128928-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33237
4
recursal objetivada (folhas 13 a 16).
Conquanto intimado, o ora agravado não
apresentou resposta.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
apresentou parecer no sentido do provimento do
agravo (folhas 23 a 27).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento ao recurso ora
sob exame.
A propósito, trata-se de ação civil
pública promovida pelo Ministério Público contra
esse agravado a fim de que este seja condenado a
providenciar alvarás do Corpo de Bombeiros para
todas as unidades de saúde dessa municipalidade
(folhas 1 a 12 dos autos originários).
Requerida
a
concessão
de
tutela
antecipada, o MM. Juiz da causa indeferiu esse
pedido sob os seguintes fundamentos (folhas 94 dos
autos principais):
“(...) indefiro a medida liminar, eis que o
Município juntou documentos que, ao que parece em análise
superficial, apontam a existência de medidas administrativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128928-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33237
5
voltadas a providenciar os alvarás do corpo de bombeiros.”
Contudo,
conforme
razões
a
seguir
aduzidas, a respeitável decisão comporta reparo.
É
que,
ao
menos
nesta
feita,
se
considera ser da administração pública municipal a
atribuição de zelar pelos direitos básicos dos
cidadãos mediante a aplicação dos recursos previstos
para a área da saúde (artigos 23, II, 196 e 198 da
Constituição da República).
Por
sinal,
graves
são
as
irregularidades informadas pelo Ministério Público a
possibilitar a intervenção do Poder Judiciário na
defesa dos interesses da população local.
Deveras,
consoante
se
depreende
da
contestação e dos documentos apresentados pela
municipalidade
(folhas
53
a
59
dos
autos
originários), embora esta houvesse relatado ter
providenciado auto de vistoria do corpo de bombeiros
para todas as unidades de saúde, apenas a unidade de
pronto atendimento central detém esse expediente.
Registra-se,
ademais,
que,
em
conformidade à petição inicial (folhas 1 a 12 dos
autos originários), por período de tempo superior a
um (1) ano, tentou-se, mediante notificações, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128928-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33237
6
municipalidade
providenciasse
regularização
das
unidades de saúde no tocante à obtenção de alvarás
do corpo de bombeiros.
Entretanto, até a presente data, não há
notícia de que esse pleito fosse atendido pelo ora
recorrido.
Outrossim, nos termos do artigo 1o da
Lei Complementar Estadual 1.257/2015: “Fica instituído
o Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências
com o objetivo de sistematizar normas e controles para a
proteção da vida humana, do meio ambiente e do patrimônio,
estabelecendo padrões mínimos de prevenção e proteção contra
incêndios e emergências, bem como fixar a competência e
atribuições dos órgãos encarregados pelo seu cumprimento e
fiscalização, facilitando a atuação integrada de órgãos e
entidades.”
Além disso, estabelece o artigo 10 do
Decreto Estadual 56.819/2011 o seguinte:
“Artigo 10 - O AVCB será expedido pelo Corpo
de Bombeiros, desde que as edificações e as áreas de risco
estejam com suas medidas de segurança contra incêndio
executadas de acordo com a regulamentação do CBPMESP.
§ 1o - A vistoria nas edificações e áreas de
risco pode ser realizada: 1. de ofício; 2. mediante
solicitação do proprietário, do responsável pelo uso, do
responsável técnico ou da autoridade competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128928-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33237
7
§ 2o - na vistoria, compete ao CBPMESP a
verificação da execução das medidas de segurança contra
incêndio previstas nas edificações e nas áreas de risco, não
se
responsabilizando
pela
instalação,
manutenção
ou
utilização indevida.
§ 3o - Após a emissão do AVCB, constatada
irregularidade nas medidas de segurança contra incêndio
previstas neste Regulamento, o CBPMESP iniciará procedimento
administrativo regular para sua cassação.
§ 4o - O AVCB terá prazo de validade pré-
determinado de acordo com a regulamentação do CBPMESP.”
A bem ver, ainda, como bem observado
pela douta Procuradoria de Justiça (folhas 26),
“(...) o descumprimento dos requisitos de segurança previstos
nas regras da legislação estadual e municipal contraria
normas de ordem pública e de interesse social, representando
omissão do poder público, além de configurar riscos ao bem-
estar da coletividade local. A propriedade, no caso, não
cumpre sua função social (arts. 5o, XXII, 170, III, 182, §
2o, CF). Ressalte-se que a circulação de pessoas nos imóveis
destinados aos usuários dos serviços de saúde que não possui
AVCB é situação que coloca em constante risco as vidas dessas
pessoas, dentre frequentadores e funcionários. É bem jurídico
indisponível que, aliás, habilita o Ministério Público
postular em juízo (art. 127, caput, CF).”
Desse modo, a concessão de provimento
de urgência faz-se imprescindível a fim de assegurar
a prestação adequada de serviços de saúde nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128928-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33237
8
unidades apontadas na petição inicial com o saneamento das irregularidades a fim de que
preservada a vida das pessoas que trabalham e das
que buscam acesso à saúde nesses locais.
Portanto, preenchidos os requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil, de rigor
alterar-se a decisão ora atacada.
No entanto, considerada a extensão das
providências a serem realizadas para obtenção do
supradito
alvará
para
as
unidades
de
saúde
relacionadas na petição inicial, de rigor seja
conferido ao ora recorrido o prazo de cento e
oitenta (180) dias para o cumprimento desta decisão
a partir da respectiva intimação, sob pena de multa
diária de quinhentos reais (R$ 500,00) limitada a
quinhentos mil reais (R$ 500.000,00).
Nesse
sentido,
ainda,
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta Corte
assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Tutela provisória de urgência objetivando compelir a Fazenda
do Estado a providenciar o AVCB da Escola Estadual descrita
na inicial Tutela deferida, concedendo o prazo de 18 meses
para a ré comprovar a concessão do AVCB, sob pena de multa
diária
no
valor
de
R$
25,00

O
funcionamento
de
estabelecimento de ensino sem o Auto de Vistoria, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128928-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33237
9
impor aos alunos, servidores e demais frequentadores risco à
sua segurança, ante a possibilidade de incêndio e outros
casos que possam ocorrer, contraria o Decreto Estadual no
56.819/11 que regulamenta a segurança nos locais em que haja
reunião
de
público
-
Presentes
a
demonstração
da
probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput" do
art. 300 do CPC de 2015)
Decisão mantida
Recurso
improvido.”1
“Agravo de instrumento. Ação Civil Pública.
Pretensão de compelir o Estado a providenciar auto de
vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), no prazo de 18 meses,
a escolas públicas estaduais. Liminar concedida. Preliminar
de nulidade da decisão por violação ao princípio do
contraditório e por se tratar de medida irreversível.
Preliminares afastadas. Requisitos do art. 300 do CPC
preenchidos. Perigo de dano consistente na exposição diária
de risco de vida e segurança dos estudantes e professores.
Probabilidade decorrente da confirmação de que o AVCB nunca
foi expedido para a escola em tela e pelo dever de
prioridade, previsto no art. 4o do ECA. Recurso desprovido.”2
À vista do exposto, e sem ora expressar-
se
Juízo
terminante
acerca
do
mérito,
dá-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Agravo de instrumento 3001201-15.2019.8.26.0000, relatora a desembargadora Maria Laura Tavares, 5a
Câmara de Direito Público, julgamento em 22 de julho de 2019.
2 Agravo de instrumento 3001138-87.2019.8.26.0000, relator o desembargador Fernão Borba Franco, 7a
Câmara de Direito Público, julgamento 15 de julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128928-71.2019.8.26.0000 -Voto no 33237
10